Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009968-65.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E ROBERTA AGUIAR PEREIRA DESPACHO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do requerimento de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado pela agravada ROBERTA AGUIAR PEREIRA, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido da recorrida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, inscrito na OAB/SP sob o no 200.863. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020